Tribunal: TJES
Processo: 5008378-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008378-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SOUSA DE BARCELOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

Recurso Inominado nos autos n° 5008378-96.2022.8.08.0030

Recorrente: JOSE SOUSA DE BARCELOS

Recorrido: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da AJG.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4613550).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE SOUSA DE BARCELOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que alienou o veículo FIAT UNO MILLE FIRE – ANO 2003 – BRANCO, MPS0G74, RENAVAM 818653817 , para o Sr. Leonardo, de alcunha "mineiro", portador do telefone n° 27 99840-1065, desconhecendo maiores informações sobre o comprador do referido veículo. Posteriormente, sem seu conhecimento, Leonardo revendeu o automóvel para pessoas não conhecidas pelo recorrente e, para sua surpresa, recebeu uma multa em 22/06/2022 por “transportar criança sem observância das devidas normas de segurança”, momento em que não estava em posse do carro. Relata, ainda, a confecção de Boletim unificado, em 08 de julho de 2022, descrevendo a situação referida.

Por fim, requer seja reformada a sentença recorrida para que seja decidido pela procedência da ação proposta pela parte ora recorrente.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se ao pedido da parte recorrente de que seja cancelada a multa e, por conseguinte, retirados os pontos negativos de sua CNH, ambos provenientes de auto de infração não praticada, em tese, por ele.

Analisando o feito, penso que não assiste razão ao recorrente, uma vez que não cumpriu com o dever previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (comunicação da compra e venda de veículo ao DETRAN), ensejando, por via reflexa, em seu desfavor, as mazelas de um negócio jurídico falho.

Desse modo, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Na distribuição do ônus da prova, como no caso dos autos, compete ao autor demonstrar o direito que lhe assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e à requerida comprovar a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado, nos termos do art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, vejo que não assiste razão o requerente na sua pretensão. Digo isto, visto que agiu com certo descuido quando deixou de cumprir com aquilo que dispõe o artigo 134 da Lei 9.503/97, senão vejamos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Também. Em nenhum momento dos autos é demonstrado a devida tradição do veículo ao terceiro. Inexiste documentos para comprovação da tradição, não merecendo acolhimento dos pedidos e devendo arcar com as penalidades atribuídas ao veículo de sua propriedade.

Assim, não há como acolher a pretensão autoral, visto que como já demonstrado aqui, ultrapassado o prazo estipulado no art. 134 da Lei 9.503/97 sem a devida comunicação da venda ou transferência do bem, acaba o antigo proprietário por assumir solidariamente com as penalidades administrativas e tributárias.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em situações semelhantes. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.753.941/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022)

E mais: após analisar detidamente os autos, verifico que a parte recorrente não juntou nenhum documento (mesmo que informal) capaz de demonstrar a veracidade de suas informações sobre a venda do veículo.

Deste modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
JOSE SOUSA DE BARCELOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)